Tribunal: TJDFT
Processo: 0719191-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO NÃO DEMONSTRADO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão de cobrança do crédito referente ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes aos períodos de 2017 e 2018, subsistindo os créditos pertinentes ao exercício de 2019.
2. Em suas razões recursais (ID 66246821), a parte autora sustenta que houve o reconhecimento da dívida e, no entanto, a Administração Pública não promoveu qualquer ato no intento de saldá-la, permanecendo interrompido o prazo prescricional. Aduz que o próprio ente público reconhece a existência dos débitos, fato que importa na interrupção do prazo prescricional, ou sua renúncia caso já tenha consumado. Verbera a inaplicabilidade do artigo 177, da Lei Complementar n. 840/2011 ao caso concreto e requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição parcial reconhecida e condenar o Distrito Federal ao pagamento integral dos créditos indicados no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição dos créditos de exercício findo atinentes aos exercícios de 2017 e 2018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em exame, verifica-se que, em 05/02/2024, a Administração Pública emitiu declaração informando que a parte recorrida detém crédito salarial a receber no valor total de R$ 3.999,01, referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019 (ID 66246807).
5. Ressalte-se que, conforme entendimento firmado por esta Turma Recursal, o documento de ID 66246807 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação.
6. Assim, conclui-se que, de fato, houve prescrição parcial das verbas, atingindo as parcelas de 2017 e 2018. Isso porque o artigo 4o, do Decreto n. 20.910/32 estabelece que a prescrição não corre enquanto a Administração Pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida, e que a suspensão só ocorre com a apresentação de requerimento administrativo pela parte interessada. Logo, competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que não ocorreu.
7. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração tenha renunciado ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 177; Decreto n. 20.910/32, art. 4o; CPC, art. 373, inc. I.